Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730246-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIOGO JOAO LIMA DE FREITAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita datada de 10/06/2022, apresentada por DIOGO JOAO LIMA DE FREITAS, postulando a revisão da dosimetria da pena, nos autos do processo referência n.o 0008198-19.2017.8.07.0015 indicado no presente feito. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública a fim de verificar as medidas adequadas para propiciar o exame do pedido do peticionante e providenciar a sua necessária instrução (ID: Num. 39332481). Na petição de ID: Num. 40009014, a Defensoria Pública informou que o requerente cumpre pena total de 47 anos e 8 meses de reclusão, tendo resgatado, até a presente data, 7 anos, 4 meses e 12 dias da reprimenda. E está atualmente incluso no regime fechado. Destacou, em consulta ao processo de execução penal originário (SEEU), a anotação das seguintes ações penais: 0001174-17.2015.8.07.0012 (homicídios qualificados, sendo 3 tentados e 1 consumado) e 0008198-19.2017.8.07.0015 (homicídio qualificado consumado). Salientou que, em análise levada a efeito nos citados processos, não observou qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante capaz de reforçar o pedido de revisão da dosimetria da pena que fora apresentado pelo sentenciado, porquanto a individualização da pena foi realizada de acordo com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência. Ou seja, afirmou não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Juntou aos autos as peças principais dos autos de origem, bem como o Relatório da Situação Penal Executória (RSPE). É o relatório. Decido. O apenado não apontou, em sua petição inicial, em qual das hipóteses de cabimento pleiteia o pedido revisional e, compulsando os autos, percebe-se que o pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei. No caso em tela, inexistem contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido. A própria Defensoria Pública destacou não vislumbrar qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade na dosimetria da pena imposta ao peticionante. Feitas essas considerações, percebe-se que a carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação, objetivando rediscutir a matéria e reexaminar as provas, o que se revela manifestamente inadmissível. Diante do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador